Tribunal: STF
Processo: Rcl 63904
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato praticado pelo Juízo da 4ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária de Pernambuco, em que se articula violação à Súmula Vinculante 14.



    Alega-se que o reclamante, preso preventivamente no bojo da operação “Além-mar”, foi transferido para o sistema penitenciário federal a partir de requerimento da autoridade policial e manifestações favoráveis do Ministério Público Federal e do DEPEN, com fundamento no risco de procedimento de resgate do custodiado, supostamente ligado ao PCC.



    Afirma-se que a defesa do reclamante não possui acesso aos hipotéticos elementos que fundamentaram sua transferência para o Presídio Federal, e que nunca vieram ao processo, sendo que o contraditório, mesmo que diferido, foi sequencialmente indeferido.



    Argumenta-se que “[a] inclusão do preso em Presídio Federal é uma excepcionalidade, só devendo ser deferida quando não restar dúvidas quanto da excepcionalidade da medida, o que não se aplica ao caso em comento.”



    Em razão do exposto, pugna-se, em liminar, pela suspensão do processo de transferência com a devolução do reclamante ao presídio de Gameleira I, onde se encontrava, ou outro presídio. No mérito, requer-se o acesso às informações da AGEPEN e, se for o caso, seja reiniciado o procedimento de inclusão em presídio federal, concedendo ao acusado o contraditório, antes que seja transferido.



    A autoridade reclamada prestou as informações (eDOC 64).



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação é incabível.



    1. Como é cediço, o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 14/STF enuncia que:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Como se vê, o verbete sumular visa garantir o exercício do direito de defesa e, nessa medida, assegura o acesso aos autos de processo investigatório sigiloso a quem nele figure como investigado ou indiciado.



    2. Depreende-se dos autos que a 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Campo Grande/MS, após parecer favorável do Ministério Público Federal, determinou a inclusão emergencial do ora reclamante em presídio federal. 



    Essa decisão foi ratificada pela autoridade apontada como reclamada, com fundamento não somente no suposto plano de fuga, que hipoteticamente contaria com a ajuda do PCC, mas também na própria periculosidade do reclamante, apontado como “narcotraficante internacional, líder de organização criminosa responsável pelo envio de drogas da América do Sul para a Europa, tendo permanecido foragido por cerca de 10 anos” (eDOC 64, p. 7).



    A defesa então pleiteou o acesso às informações que levaram a AGEPEN a tratar do mencionado plano de fuga, contudo, o pleito foi indeferido sob os seguintes fundamentos (eDOC 56):



    “2. Ao requerimento formulado, não há o que prover a respeito, sem prejuízo do pedido ser direcionado ao Juiz que incluiu definitivamente CAIO BERNASCONI BRAGA no regime penitenciário federal. Na verdade, depois de incluído, a sua manutenção no regime federal é algo que foge a alçada de competência deste juízo. 



    Para além disso, considero que a informação sobre a existência de plano de fuga, apresentada por órgão público de segurança, é suficiente para inclusão/manutenção do Peticionante no regime penitenciário federal, sem que seja necessário fornecer aos envolvidos qualquer informação de cunho sigiloso. Parece-me claro que as informações detalhadas sobre o plano de fuga podem não ser de conhecimento do suposto favorecido, sobretudo para evitar uma outro plano de fuga com características distintas daquelas já conhecidas pelo aparato estatal. No sentido destes entendimentos, vide os seguintes precedentes:



    [...]”



    Em sede de embargos de declaração, o juízo reclamado esclareceu que as informações sobre o plano de fuga descoberto não deveriam ser franqueadas ao reclamante, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 57):



    “O Parecer do DEPEN, favorável a inclusão do custodiado no Sistema Penitenciário Federal, é suficiente para consubstanciar a decisão judicial de inclusão da CAIO BERNASCONI BRAGA no sistema penitenciário federal - SPF, independentemente da publicização das informações colhidas pelo órgão de segurança em relação ao plano de fuga descoberto. 



    E, como foi dito expressamente na decisão combatida, os elementos de segurança pública, que lastreiam a informação, não devem ser fornecidos ao custodiado. 



    Repito que a mera comunicação da existência do plano, fornecida por uma entidade pública de segurança, é adequada para a inclusão/manutenção do Peticionante no regime penitenciário federal. As especificidades desse plano, por razões de segurança e sigilo, não serão disponibilizadas ao custodiado, para que se evite a concepção de uma nova estratégia de fuga que possa contornar as medidas de segurança já estabelecidas. Esta posição está alinhada com precedentes do STJ, os quais foram previamente citados e corroboram o entendimento aqui estabelecido. 



    Também não considero que a decisão seja omissa em relação ao pedido de expedição de ofício à AGEPEN. Ora, o entendimento deste Juízo é de que tais informações não devem ser fornecidas ao custodiado, o que leva à conclusão lógica de que este Juízo não expedirá Ofício requisitando os elementos colhidos pelo órgão de segurança. 



    Por fim, todos os documentos citados na decisão judicial proferida por este Juízo estão acessíveis à Defesa, não existindo nenhuma obscuridade a ser sanada.”



    Importa ressaltar que a jurisprudência sedimentada desta Corte compreende que a estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle decisório é pressuposto de abertura da via reclamatória, de modo que o remédio não se revela adequado nas hipóteses em que se persegue pronunciamento que desborde do ato apontado como paradigma: 



    “Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma.” (Rcl 24.126 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18.11.2016)



    “É inviável a reclamação que não demonstra a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, tidas como desrespeitadas.” (Rcl 18.867 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.09.2016)



    “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a ser incabível reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle ou quando fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante.” (Rcl 7.672 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02.08.2016)



    No presente caso, verifica-se que o reclamante busca acesso a documentos que fundamentaram a sua transferência para o sistema penitenciário federal, que foi justificada em elementos fornecidos por órgãos administrativos vinculados à segurança pública.



    Logo, considerando que não se aponta falta de acesso a “elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária”, não verifico estrita identidade entre a situação fática trazida nesta ação e o teor da Súmula Vinculante 14. 



    3. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente